Tribunal: TJBA
Processo: 8002477-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002477-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: DEBORA SALES DE CASTRO e outros Advogado(s):MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA COM REPERCUSSÕES FUNCIONAIS SEVERAS NA COLUNA VERTEBRAL. NATUREZA REPARADORA E TERAPÊUTICA COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. AFASTAMENTO DA TESE DE FINALIDADE ESTÉTICA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA REAFIRMADA PELA LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA. PROTEÇÃO INTEGRAL À MENOR (ART. 227, CF/88). PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora em favor de menor portadora de gigantomastia. 2. A paciente (17 anos) apresenta dores crônicas, extrusão discal e má postura decorrentes do peso excessivo das mamas, com indicação médica para cirurgia reparadora. A operadora negou cobertura alegando finalidade estética e exclusão do rol da ANS. 3. O juízo de origem deferiu a liminar reconhecendo a natureza funcional do procedimento e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a mamoplastia redutora indicada possui natureza reparadora ou estética; (ii) se é válida a negativa baseada na taxatividade do rol da ANS após a Lei 14.454/2022; (iii) se estão presentes os requisitos da urgência e da proteção à menor; e (iv) se o valor das astreintes é adequado. III. Razões de decidir 5. A farta documentação médica comprova que o procedimento visa à restauração funcional da coluna e alívio de quadro álgico severo, descaracterizando a finalidade estética prevista no art. 10, II, da Lei 9.656/98. 6. O rol da ANS é referência básica e exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente com eficácia comprovada, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 7. O perigo de dano é evidente ante o risco de lesões neurológicas permanentes na coluna da menor, devendo prevalecer o direito à saúde (art. 227, CF/88) sobre o interesse patrimonial da operadora. 8. A multa diária de R$ 500,00 observa a razoabilidade e o caráter coercitivo necessário perante operadora de grande porte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de mamoplastia redutora quando demonstrada a finalidade reparadora e funcional para tratamento de patologias da coluna vertebral. 2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo ser invocado para restringir tratamentos essenciais prescritos por médico assistente habilitado." Referências: CF/88, art. 227; Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CDC, arts. 47 e 51; Súmula 608 STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002477-34.2026.8.05.0000, sendo Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e Agravada M. C. S. D. J.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA